Tribunal: STF
Processo: CJ 6365
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFISCO GOVERNAMENTAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA
EMPRESA CONFISCADA E DEPOIS PRIVATIZADA. AFIRMADA, INICIALMENTE, A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, E DE RECONHECER-SE, POR ÚLTIMO, A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, SE EM NENHUMA DAS DUAS
JURISDIÇÕES CHEGOU A HAVER DECISÃO OUTRA QUE NÃO AS RELATIVAS A
PROPRIA COMPETÊNCIA.